Tribunal: TJDFT
Processo: 0725840-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AÇÃO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ERRO MÉRITO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. DOCUMENTO NOVO.
1. A ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta, ou seja, a violação à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade.
2. Se o julgador reputa inútil a produção de determinada prova para formar seu convencimento, considerando a natureza do fato alegado, agiu ele em consonância com o Estatuto Processual Civil, aliás, como era seu dever. Assim, inexiste ofensa que possa ser reconhecida na excepcionalíssima via da ação rescisória.
3. Quanto ao inc. VI do art. 966 do CPC, “por documento novo deve entender-se aquele que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso. O documento novo deve ser de tal ordem que, sozinho, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idôneo para o decreto de rescisão” (in: Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 11a edição, Ed. RT, pág. 817).
4. Se os elementos constantes nos autos não permitem inferir a alegada impossibilidade de a parte obtê-lo de forma a fazer uso no Juízo de origem por motivo alheio à sua vontade, e se os laudos periciais apresentados em rescisória, por si sós, não poderiam dar ensejo a um pronunciamento judicial que seria favorável ao Autor, o pedido rescisória deve ser julgado improcedente.
5. Ação rescisória julgada improcedente.